Tribunal: TJES
Processo: 5027102-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027102-60.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ILSON RIBEIRO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação nulidade de contrato de empréstimo consignado, cujos termos revelam-se ser, na verdade, um “cartão de empréstimo consignado”. Com isso, pretendeu o recorrido, além da invalidade do negócio jurídico, a reparação pelos danos morais suportados desta relação.

Na ação foram julgados PROCEDENTES os pedidos iniciais para a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (48157427 ), convertendo-o em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados em excesso, totalizando a importância de R$ 1.330,08 (mil, trezentos e trinta reais e oito centavos – valor já em dobro), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC) c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

É fato incontroverso que a parte autora buscou o atendimento da Instituição Financeira com o propósito de obter um empréstimo consignado. Todavia, a parte autora insurge-se pelo fato de que não pretendia realizar a contratação de um cartão de crédito, sobretudo mediante o desconto mensal do pagamento mínimo em sua margem consignável.

Diante disso, destaco que em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, maior atenção deve ser dispensada pelo Órgão Julgador, eis que nesse tipo de negócio não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor.

A recorrente alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes. Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado.

Cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Nesse sentido: “
a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente
”. (REsp. 1.364.915/MG).

Normalmente, o pagamento de cartão de crédito se faz por meio de faturas ou boletos, sem qualquer desconto em folha de pagamento, cabendo ao devedor efetuar o pagamento integral, o mínimo da cobrança ou quantia superior que seja de sua conveniência com o refinanciamento do montante do débito remanescente.

In casu,
vejo que ocorreu a prática comercial de instituições financeiras consistente em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto dos valores mínimos em contracheque, o que gera dívidas impagáveis.

Ressalta-se ainda que, em vez de amortizar o saldo devedor, os consumidores encontram-se encadeados ao pagamento distendido de prestações do cartão de crédito que nunca acabam.

Ora, a instituição financeira, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor, pois os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Assim, o custo efetivo total do contrato expõe o consumidor em extrema desvantagem e impõe desequilíbrio econômico-financeiro.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do Código de Defesa do Consumidor.

Filio-me ao entendimento do juízo
a quo
no que tange a restituição dos valores descontados indevidamente devem ocorrer em dobro, eis que conforme recente tese fixada pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do EAREsp 676.608, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)